Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-98.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600130-98.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da Decisão Proferida os autos de Representação nº 0600130-98.2024.6.16.0145,
que confirmou os termos da liminar e julgou procedente a representação declarando a
irregularidade da propaganda eleitoral nos termos da fundamentação. Aplicou em desfavor do
representado a pena de multa de R$ 5.000,00. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 57-B da Lei 9.504/97 e na
documentação que instrui a NIP nº 0600120-89.2024.6.16.0004, em face Edmar Rabelo, alegando
que no dia 6 de setembro de 2024, chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral, através dos
autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600120-89.2024.6.16.0004, que o
representado Edmar Rabelo estaria utilizando-se de página no Facebook para fazer propaganda
eleitoral sem a necessária comunicação prévia à Justiça Eleitoral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDMAR RABELO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199522
21/11/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44199522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.488
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600130-98.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDMAR RABELO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
ELEIÇÕES
2024.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
GRUPO
DE
FACEBOOK
NÃO
ADMINISTRADO POR CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença por meio da qual representação
eleitoral foi julgada procedente, com
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00,
ante o reconhecimento de violação à regra
disposta no art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, em razão do compartilhamento de

Num. 44199522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
propaganda eleitoral em grupo de Facebook
não administrado pelo candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se é necessária a comunicação à
Justiça Eleitoral de endereços eletrônicos
de
grupos
de
redes
sociais
não
administrados por candidatos, nos quais
ocorra
a
veiculação
de
propaganda
eleitoral; e (ii) verificar se a ausência dessa
comunicação torna a propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
impõe aos candidatos a obrigatoriedade de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral
os endereços eletrônicos sob sua responsabilidade para veiculação de
propaganda eleitoral, mas isenta dessa
obrigação
as
iniciativas
pessoais
de
terceiros.
4. A veiculação de propaganda eleitoral no
grupo de Facebook "Vitória Régia –
Informações e Alertas" foi comprovada,
mas não se verifica que o recorrente seja
responsável pela administração do grupo,
sendo apenas um membro.
5. O objetivo da norma é facilitar a
fiscalização da propaganda eleitoral por
meio da comunicação de endereços sob
controle direto do candidato. A exigência
de comunicação de endereços de grupos
administrados por terceiros extrapola o
escopo da norma e não se mostra exequível.

Num. 44199522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
6. O compartilhamento de propaganda
eleitoral
em
grupo
de
rede
social
administrado por terceiros não configura
infração à norma eleitoral, conforme a
ressalva do art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, aplicável ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade
de comunicação de endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral limita-se àqueles sob
responsabilidade direta do candidato. 2. A
veiculação de propaganda eleitoral em
grupo de rede social administrado por
terceiros não impõe a comunicação prévia
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, I, IV e § 1º; § 5º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
citação de precedentes no acórdão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edmar Rabelo contra a sentença do
Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente, com aplicação de multa

Num. 44199522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44072275), o recorrente alega que o grupo do Facebook
“Vitória Régia – Informações e Alertas” não é de sua titularidade e não possui
qualquer ingerência sobre o seu funcionamento, não havendo necessidade de
informá-lo à Justiça Eleitoral.
Defende que informou tempestivamente os canais de comunicação que são de
sua titularidade e que são utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.
Aduz que o referido grupo é restrito (possui 16.000 membros), não sendo, deste
modo, de acesso a todos os eleitores, não possuindo o condão de causar
desequilíbrio ao pleito eleitoral.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação, afastando-se a condenação à multa.
Subsidiariamente, requer o parcial provimento do recurso para que se opere a
diminuição da multa.
Em contrarrazões (id. 44072283), o Ministério Público Eleitoral defende que
restou evidenciado que o representado utilizou-se de página no Facebook para
fazer propaganda eleitoral sem a necessária comunicação prévia à Justiça
Eleitoral. Assim, torna-se irrelevante o fato de o grupo ser privado, pois
qualquer um poderia acessá-lo mediante pedido ou convite.
Afirma que o fato de o representado não ser o administrador não se mostra
relevante, haja vista que ele é membro do grupo no qual a propaganda irregular
foi publicada na foto de capa.
Requer, por fim, o conhecimento e desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.

Num. 44199522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
44105007), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não
indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi
publicada em 23/09/2024 (certidão id. 44072273) e o recurso foi protocolado em
24/09/2024 (id. 44072276), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
A demanda se originou a partir de Notícia de Irregularidade de Propaganda
Eleitoral apresentada por meio do aplicativo “Pardal”, em 04/09/2024, e autuada
sob n.º 0600120-89.2024.6.16.0004, na qual consta a seguinte informação:
“Existe um grupo de informações e alertas no facebook, o mesmo pagou para
um dos administradores alterar a foto da capa do grupo e colocou imagens
pedindo
voto!
Tipo:
Facebook
Link:
www.facebook.com/groups/118217732962106”.
Foi emitido termo de constatação redigido pela escrivania da 4ª Zona Eleitoral
(id. 123761658, daqueles autos), com a informação de que foi verificada a
existência da propaganda eleitoral no endereço apontado, o qual não constava no
Sistema CAND como sendo do candidato noticiado.
Com base na referida Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral, foi
proposta representação pelo Ministério Público, para apurar a violação à regra

Num. 44199522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de
Registro de Candidatura.
Restou incontroverso nos autos que a propaganda eleitoral do recorrente foi
utilizada como foto de capa do grupo de Facebook denominado “Vitória Régia –
Informações e Alertas”, conforme prints constantes do id. 44072209:
A controvérsia gira em torno de se definir se a comunicação de endereços
eletrônicos de grupos de Facebook não administrados por candidatos, nos quais
os administradores compartilhem propaganda eleitoral, devem ser previamente
comunicados à Justiça Eleitoral, em razão da norma prevista no art. 57-B, I e IV
e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 44199522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos, de sua responsabilidade, que serão utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
No entanto, essa obrigatoriedade não se estende a páginas ou canais mantidos por
pessoas naturais, conforme ressalvado pelo artigo. Assim, no caso de iniciativas
pessoais, realizadas por indivíduos e não por candidatos ou partidos, não há a
exigência de comunicação dos referidos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Na espécie, o Ministério Público Eleitoral comprovou a veiculação de
propaganda eleitoral do recorrente na fotografia de capa do grupo “Vitória Régia
– Informações e Alertas” no Facebook. O recorrente, por seu turno, comprovou
não ser o administrador do grupo, incumbência exercida por Ana Kalinoski,
Danilo Henrique Coimbra e Jhonatan Willian, mas mero participante.

Num. 44199522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12
Nesse contexto, não há como sustentar que o endereço eletrônico do grupo
deveria ter sido informado pelo recorrente à Justiça Eleitoral, porquanto não se
trata de um grupo de responsabilidade do recorrente e no qual ele próprio
disponibilizava sua propaganda eleitoral, mas de grupo criado para outras
finalidades, administrado por terceiras pessoas e no qual houve apenas o
compartilhamento de uma peça publicitária do recorrente.
Segundo o raciocínio empregado pelo magistrado origem, seria exigível que os
candidatos informassem previamente os endereços eletrônicos de todos os grupos
de Facebook nos quais a propaganda por ele publicada fosse compartilhada, o
que não seria factível e nem estaria em consonância com o objetivo da norma em
comento.
Por fim, o argumento de que o recorrente é membro do grupo e, como tal, teve
acesso à propaganda lá publicada, não tem qualquer relevância no caso em
apreço, na medida em que não há nenhuma irregularidade na propaganda
impugnada, tampouco no compartilhamento de propaganda eleitoral em grupo de
Facebook. A discussão restringe-se à necessidade ou não de comunicação do
endereço eletrônico, circunstância que não tem o condão de tornar a propaganda
irregular, não sendo hipótese de aplicação da regra disposta no art. 40-B da Lei
nº 9.504/97.
Dessa forma, conclui-se que a propaganda eleitoral foi compartilhada em grupo
de Facebook administrado por terceiras pessoas - pessoas naturais - e não
destinado exclusivamente à divulgação de propaganda eleitoral, situação que
atrai a incidência da ressalva contida no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e retira
a necessidade de prévia informação do endereço à Justiça Eleitoral, merecendo
reforma a sentença que julgou procedente a representação.

Num. 44199522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114061339500000043147570
Número do documento: 24112114061339500000043147570
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:40:12

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação
e afastando a multa aplicada.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600130-98.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: EDMAR
RABELO - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI -
PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024